Tribunal: STJ
Processo: 5016178-71.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861399 - RS (2025/0054994-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
MATIAS FLACH - RS045066
AGRAVADO
: JOAO BATISTA DOS SANTOS MACIEL
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO COM
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À APLICAÇÃO DA
RESOLUÇÃO
No
3.792/2009
DO
BACEN
E
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 109/2001. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, COM ANÁLISE
DAS QUESTÕES POSTAS, AFASTANDO A EQUIPARAÇÃO DA
ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
LIMITANDO JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR LEGAL
(1% AO MÊS OU 12% AO ANO). ENTENDIMENTO ALINHADO À
JURISPRUDÊNCIA DO STJ (
. NÃO
SÚMULA No 83/STJ)
INCIDÊNCIA
DE
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
EM
PERIODICIDADE
INFERIOR
À
ANUAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos de inexistência
de negativa de prestação jurisdicional, ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão recorrido e aplicação
correta da legislação, tratando a relação como contratual e não
previdenciária.
2. Ação revisional de contrato de mútuo firmado com entidade
fechada de previdência privada, na qual se discute a limitação de
juros remuneratórios e a não equiparação da entidade à instituição
financeira.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Alegação de negativa de prestação jurisdicional no acórdão
recorrido, por não análise adequada da Resolução no 3.792/2009
Documento eletrônico VDA51602806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:58:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b9e4b47-7108-4562-a132-7dcd12faaa0a

do BACEN e dos dispositivos da Lei Complementar no 109/2001,
com sustentação de fundamentos genéricos e ausência de
enfrentamento de pontos específicos.
4. Aplicabilidade da
diante do entendimento do
Súmula no 83/STJ,
Tribunal de origem que afasta a equiparação da entidade
previdenciária fechada à instituição financeira, limitando os juros
ao patamar legal de 1% ao mês ou 12% ao ano, sem incidência de
capitalização em periodicidade inferior à anual.
III RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de vício de omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, pois o acórdão recorrido analisou e rebateu os
argumentos, com fundamentação clara e suficiente, nos termos
dos arts. 489 e 1.022 do
não se confundindo decisão
CPC/2015,
contrária aos interesses da parte com ausência de motivação.
6. Entendimento do Tribunal de origem alinhado à jurisprudência
consolidada do STJ, que não equipara entidades fechadas de
previdência privada a instituições financeiras, vedando a cobrança
de juros acima do limite legal e capitalização em periodicidade
diversa da anual.
7. Incidência da
ante a ausência de
Súmula no 83/STJ,
precedentes divergentes ou distinção demonstrados pela
agravante, confirmando a inadmissibilidade do recurso especial. IV
DISPOSITIVO
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:58:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b9e4b47-7108-4562-a132-7dcd12faaa0a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861399 - RS (2025/0054994-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
MATIAS FLACH - RS045066
AGRAVADO
: JOAO BATISTA DOS SANTOS MACIEL
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO COM
ENTIDADE
FECHADA
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
E OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 3.792/2009 DO BACEN E DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
109/2001.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO,
COM ANÁLISE DAS QUESTÕES POSTAS, AFASTANDO A
EQUIPARAÇÃO
DA
ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
E
LIMITANDO
JUROS
REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR LEGAL (1% AO MÊS OU
12%
AO
ANO).
ENTENDIMENTO
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA No 83/STJ). NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
EM
PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos de inexistência
de negativa de prestação jurisdicional, ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão recorrido e aplicação
correta da legislação, tratando a relação como contratual e não
previdenciária.
2. Ação revisional de contrato de mútuo firmado com entidade
fechada de previdência privada, na qual se discute a limitação
de juros remuneratórios e a não equiparação da entidade à
instituição financeira.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Alegação de negativa de prestação jurisdicional no acórdão
recorrido, por não análise adequada da Resolução no 3.792
Documento eletrônico VDA51370266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:30
Código de Controle do Documento: 7d816abf-0d45-4aad-8856-10b385c8a438

/2009 do BACEN e dos dispositivos da Lei Complementar no 109
/2001, com sustentação de fundamentos genéricos e ausência
de enfrentamento de pontos específicos.
4. Aplicabilidade da Súmula no 83/STJ, diante do entendimento
do Tribunal de origem que afasta a equiparação da entidade
previdenciária fechada à instituição financeira, limitando os juros
ao patamar legal de 1% ao mês ou 12% ao ano, sem incidência
de capitalização em periodicidade inferior à anual.
III RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de vício de omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, pois o acórdão recorrido analisou e rebateu os
argumentos, com fundamentação clara e suficiente, nos termos
dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, não se confundindo decisão
contrária aos interesses da parte com ausência de motivação.
6. Entendimento do Tribunal de origem alinhado à jurisprudência
consolidada do STJ, que não equipara entidades fechadas de
previdência privada a instituições financeiras, vedando a
cobrança de juros acima do limite legal e capitalização em
periodicidade diversa da anual.
7. Incidência da Súmula no 83/STJ, ante a ausência de
precedentes divergentes ou distinção demonstrados pela
agravante, confirmando a inadmissibilidade do recurso especial.
IV DISPOSITIVO
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O recurso especial não foi admitido sob os seguintes fundamentos (e-
STJ fls. 314-318): inexistência de negativa de prestação jurisdicional; ausência de
demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido;
fundamentação suficiente do acórdão recorrido, com base nos elementos de prova e
no direito aplicável e aplicação correta da legislação pertinente, considerando que a
relação jurídica em questão foi tratada como contratual e não previdenciária,
afastando a alegação de desequilíbrio atuarial.
Nas razões do seu agravo, a parte agravante reitera que houve
negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem não analisou
adequadamente a aplicabilidade da Resolução no 3.792/2009 do BACEN e dos
dispositivos da Lei Complementar no 109/2001. Sustenta que a decisão agravada
utilizou fundamentos genéricos e não enfrentou os pontos específicos levantados no
recurso especial. Cita precedentes do STJ que reconhecem a necessidade de
retorno dos autos à instância de origem para suprir omissões em casos semelhantes.
Não foi apresentada contraminuta ao agravo.
Assim delimitada a controvérsia, passa-se à análise do agravo.

Eis o relatório.

Documento eletrônico VDA51370266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:30
Código de Controle do Documento: 7d816abf-0d45-4aad-8856-10b385c8a438

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

No tocante às alegações de ausência de fundamentação e omissão
/contradição/obscuridade no julgado, "mister se faz registrar que o
provimento do recurso especial, por contrariedade aos arts. 489,
1.022, II, e 1.025, do CPC/2015, pressupõe que sejam demonstrados,
fundamentadamente, os seguintes motivos: (a) que a questão
supostamente omitida tenha sido invocada na apelação, no agravo ou
nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide de matéria
de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas
instâncias ordinárias; (b) a oposição de embargos aclaratórios para
indicar à Corte local a necessidade de sanar a omissão em relação ao
ponto; (c) que a tese omitida seja fundamental à conclusão do julgado
e, se examinada, poderá conduzir à sua anulação ou reforma; (d) a
inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente para manter o
acórdão. A propósito: AgInt no AR Esp n. 1.920.020/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, Dje
. Tais requisitos são cumulativos e devem ser
14/2/2022
17/2/2022
abordados de maneira fundamentada na petição recursal, sob pena de
não se conhecer da alegação por deficiência de fundamentação, dada
a generalidade dos argumentos apresentados." (AgInt no R Esp n.
2.119.761/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, D Je de
.) No caso, a parte alega
10/6/2024
12/6/2024
vício no acórdão. No entanto, verifica-se que a conclusão do acórdão
recorrido está clara e devidamente fundamentada, de modo que os
pontos que a parte reputa “vícios” não são capazes de derruir os
fundamentos deduzidos pela Câmara Julgadora. Sendo assim,
resguardado de qualquer ofensa está o artigo 1.022 do Novo Código
de Processo Civil, haja vista que ofensa somente ocorre quando o
acórdão contém erro material e/ou deixa de pronunciar-se sobre
questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. A
finalidade dos embargos de declaração é corrigir eventual incorreção
material do acórdão ou complementá-lo, quando identificada omissão,
ou, ainda, aclará-lo, dissipando obscuridade ou contradição. Consigna-
se não ter o Órgão Julgador deixado de se manifestar acerca de tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso em julgamento ou, ainda,
Documento eletrônico VDA51370266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:30
Código de Controle do Documento: 7d816abf-0d45-4aad-8856-10b385c8a438

qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do Novo Código
de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), situações que caracterizariam
omissão, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 1.022 do
mesmo diploma. Importa registrar que, quando da realização do
“Seminário – O Poder Judiciário e o novo Código de Processo Civil”,
pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Escola de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados, foram aprovados 62 enunciados,
valendo destacar o de número 19: “[...] A decisão que aplica a tese
jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos não precisa
enfrentar os fundamentos já analisados na decisão paradigma, sendo
suficiente, para fins de atendimento das exigências constantes no art.
489, § 1o, do CPC/2015, a correlação fática e jurídica entre o caso
concreto e aquele apreciado no incidente de solução concentrada.” O
Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas
partes, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.
Exemplificativamente: “[...] não há falar em negativa de prestação
jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte”. (AgInt no AR Esp 629.939/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, D Je
). Aliás, é insuficiente a mera
19/06/2018
alegação de omissão, pois, conforme se extrai dos enunciados 40 e 42
do Seminário supra referido, “[...] Incumbe ao recorrente demonstrar
que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador” e, ainda, “[...] Não será declarada a
nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por
ausência de análise de argumento deduzido pela parte”. Todavia, de
tal ônus não se desincumbiu a parte recorrente. Assim, não há falar,
no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora
apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme
sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não correspondeu à expectativa
da parte, não deve por isso ser imputado vício ao julgado. De qualquer
sorte, não é demais destacar, consta no relatório do acórdão proferido
pela Câmara Julgadora quando do julgamento dos embargos de
declaração que a parte então embargante “[...] sustenta que os juros
aplicáveis ao empréstimo em tela podem ser pactuados em valores
superiores a 1% ao mês, em razão do disposto na Resolução n.3.792
/2009, em atendimento ao art. 9o da Lei Complementar n.o 109/2001,
afetando o equilíbrio atuarial, situação que deve ser revista por
conflitante com a norma aplicável ao caso”. Tal questão foi
expressamente solvida no acórdão recorrido, em que constou: “[...]
JUROS REMUNERATÓRIOS: Tratando-se a ré de entidade de
previdência privada fechada, não pode se valer das disposições legais
Documento eletrônico VDA51370266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:30
Código de Controle do Documento: 7d816abf-0d45-4aad-8856-10b385c8a438

que regem as instituições financeiras, de modo que, na presente
hipótese, deve ser observada a vedação relativa à cobrança de juros
superiores a 12% ao ano, nos termos do art. 1o da Lei de Usura (Dec.
22.626/33). (...) Assim, desde a entrada em vigor da Lei Complementar
no 109/2001, a Fundação requerida, enquanto entidade de previdência
privada fechada, deixou de poder conceder empréstimos aos seus
associados. Logo, considerando-se a celebração de contratos de
mútuo nas condições indicadas nos autos, os pactos em questão
devem ser avaliados como de empréstimos entre particulares, regidos,
por conseguinte, pelo Código Civil. Destarte, no que tange aos juros
remuneratórios pactuados, tendo-se em vista que a demandada não
tem natureza de instituição financeira, os encargos em questão,
fixados acima de 1% ao mês, devem ser considerados abusivos.
Sobre o tema, cumpre acrescentar que o artigo 406 do Código Civil,
aplicável ao caso concreto, faz referência ao artigo 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional, vedando a cobrança de juros superiores a
1% ao mês. Por tais razões, deve ser mantida a sentença ora
recorrida, que limitou os juros”. Assim, as questões postas em debate
recursal foram devidamente enfrentadas, apenas com entendimento
diverso daquele defendido pela recorrente, não sendo demais lembrar:
“[...] A adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição
desta, de forma tácita.” (AgRg no Ag 1112290/RJ, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, D Je
04/06/2009
D Je
) Ademais, exsurge evidente que a inconformidade da
01/07/2009
recorrente diz respeito ao próprio mérito da questão, sendo que não se
prestam os embargos de declaração para discutir suposto erro de
julgamento ou apreciação na causa, tampouco para rediscutir o mérito
do julgado, conforme se infere: “[...] É patente que os argumentos
trazidos pela parte embargante não dizem respeito aos vícios de
omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de
julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o
mérito do julgado. O simples descontentamento da parte com o
julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de
Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua
alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.” (E Dcl no AgInt
nos E Dcl no AR Esp 2318031/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, D Je
) E
15/04/2024
02/05/2024
ainda, nos termos da jurisprudência do STJ: "[...] o julgador não
precisa responder, um a um, todos os pontos apresentados. Não há
necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos
legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões
relevantes sejam apreciadas (R Esp n. 844.778/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJ de
, p. 240.).” (AgInt no R Esp
26/3/2007
2123789/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, D Je
) Igualmente merece citação:
18/06/2024
01/07/2024
"[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa
Documento eletrônico VDA51370266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:30
Código de Controle do Documento: 7d816abf-0d45-4aad-8856-10b385c8a438

ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito
que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia
submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte." (R Esp 2158244, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, D Je
) Daí por que, não obstante a insurgência
03/09/2024
manifestada, de ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015 não se pode
cogitar. Assim sendo, inviável a admissão do recurso. III. Ante o
exposto, NÃO ADMITO o recurso.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, por não ter o acórdão recorrido
analisado adequadamente a aplicabilidade da Resolução no 3.792/2009 do BACEN e
dos dispositivos da Lei Complementar no 109/2001, razão não assiste à parte
agravante.
Observa-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem entendeu
não serem aplicadas as normas acima porque a agravante, como entidade de
previdência privada fechada, não pode ser valer das disposições legais que regem
as instituições financeiras, pois desde a entrada em vigor da Lei Complementar no
109/2001, entidades de igual natureza não podem conceder empréstimos aos seus
associados.
Efetivamente, compulsando os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu os argumentos levantados, sendo certo que a ausência de
menção a um ou outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
Documento eletrônico VDA51370266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:30
Código de Controle do Documento: 7d816abf-0d45-4aad-8856-10b385c8a438

NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Além disso, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, em demandas análogas, não equiparação de entidades de
previdência privada fechada com instituições financeiras, este colegiado vem se
manifestando da seguinte forma:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA -
INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE AFIRMOU SER A RÉ EQUIPARADA A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE MODO A VIABILIZAR A COBRANÇA
DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PELA TESE DO DUODÉCUPLO.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
Hipótese: Controvérsia principal atinente à possibilidade ou não de
entidade fechada de previdência privada atuar como instituição
financeira e, consequentemente, cobrar juros capitalizados, em
qualquer periodicidade, nas relações creditícias mantidas com seus
beneficiários.
1. Afasta-se a preliminar de violação aos artigos 489, § 1o, incs. IV e
VI, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, pois se
depreende do acórdão recorrido que a Corte local analisou
detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da
controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação
jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão
veiculada pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA51370266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:30
Código de Controle do Documento: 7d816abf-0d45-4aad-8856-10b385c8a438

2. Nos termos do enunciado sumular no 563/STJ, o Código de Defesa
do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a
entidade fechada de previdência privada e seus participantes
porquanto o patrimônio da instituição e os respectivos rendimentos
revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento
de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que
afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial da atividade.
2.1 Por isso, inviável equiparar as entidades fechadas de previdência
complementar a instituições financeiras, pois em virtude de não
integrarem o sistema financeiro nacional, têm a destinação precípua
de conferir proteção previdenciária aos seus participantes.
2.2 Tendo em vista que tais entidades não estão inseridas no sistema
financeiro nacional, inviável a cobrança de capitalização de juros dos
seus participantes nos contratos de crédito entabulados com base no
artigo 5o da MP no 1963-17/2000, posterior MP no 2.170-36 de 2001,
haja vista que, por expressa disposição legal, tais normativos somente
se aplicam às operações realizadas pelas instituições integrantes do
referido Sistema Financeiro Nacional.
2.3 Assim, nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades
fechadas de previdência complementar com seus participantes
/beneficiários, é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do
e apenas estão autorizados a arrecadar capitalização de
limite legal
juros na periodicidade anual, desde que pactuado o encargo, após a
entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, há expressa
proibição legal à obtenção de lucro pelas entidades fechadas (art. 31,
§ 1o da LC 109/2001 e art. 9o, parágrafo único da LC 108/2001), e,
também, evidente vedação para a cobrança de juros remuneratórios
acima da taxa legal e capitalização em periodicidade diversa da anual
(art. 1o do Decreto no 22.626/33, arts. 406 e 591 do CC/2002 e art.
161, § 1o do CTN), já que as entidades fechadas de previdência
complementar não são equiparadas ou equiparáveis a instituições
financeiras.
3. No caso concreto, tendo em vista que, pelo regramento legal,
somente poderia a entidade de previdência fechada cobrar juros
remuneratórios à taxa legal (12% ao ano) e capitalização anual sobre
, não se pode admitir a incidência deste último encargo
esse montante
na modalidade contratada, pois a "tese do duodécuplo" diz respeito à
formação da taxa de juros e não à existência de pactuação de
capitalização, que pressupõe juros vencidos e não pagos,
incorporados ao capital.
3.1 A súmula no 541/STJ, segundo a qual "a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
Documento eletrônico VDA51370266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:30
Código de Controle do Documento: 7d816abf-0d45-4aad-8856-10b385c8a438

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" foi
elaborada com base no entendimento sedimentado no recurso
repetitivo no 973.827/RS, rel. p/ acórdão a e. Ministra Maria Isabel
Gallotti, julgado em
, DJe
, no qual
08/08/2012
24/09/2012
expressamente delineado que a mera circunstância de estarem
pactuadas taxas efetiva e nominal de juros não implica capitalização,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto".
4. Recurso especial parcialmente provido para afastar eventual
cobrança de capitalização.
(REsp n. 1.854.818/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator
para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022
, DJe de
.)
30/6/2022

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula n. 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)

Documento eletrônico VDA51370266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:30
Código de Controle do Documento: 7d816abf-0d45-4aad-8856-10b385c8a438

Portanto, considerando que o entendimento adotado pelo acórdão
recorrido se alinha à jurisprudência consolidada desta Corte Superior, inclusive com
precedentes recentes que reconhecem a não equiparação das entidades de
previdência privada fechada às instituições financeiras, deve incidir na espécie a
Súmula n. 83 do STJ, inviabilizando a admissão do recurso especial.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:30
Código de Controle do Documento: 7d816abf-0d45-4aad-8856-10b385c8a438

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.861.399 / RS
Número Registro: 2025/0054994-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50161787120238210001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : MATIAS FLACH - RS045066
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: JOAO BATISTA DOS SANTOS MACIEL
ADVOGADOS : RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
Documento eletrônico VDA51585185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:58:12
Código de Controle do Documento: a0f86882-3e23-443a-a05f-43741bfa8641

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:58:12
Código de Controle do Documento: a0f86882-3e23-443a-a05f-43741bfa8641